Tribunal: TJDFT
Processo: 0724463-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724463-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARLON SOARES COSTA RECORRIDO: JUÍZA DE DIREITO FERNANDA D'AQUINO MAFRA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o recurso especial de ID no 53546204 foi interposto por MARLON SOARES COSTA, que advoga em causa própria. Desse modo, torno sem efeito a certidão de ID no 53640935, que determinou a regularização da representação processual da referida parte, uma vez que esta advoga em causa própria. Em razão disso, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID no 53938394, porquanto prejudicados, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso constitucional. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007